Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO.

1. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. Acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração.

2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

3. Embargos não providos.